Tribunal: TJSP
Processo: 1502189-80.2021.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Apelação criminal. Receptação. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade do delito demonstradas. Réu preso em flagrante na posse da res produto de ilícito. Dolo evidenciado. Prova suficiente para o decreto condenatório. Dosimetria. Afastado o acréscimo na pena-base. Necessidade. Fundamentação inidônea. Atos infracionais não podem ser usados como circunstâncias

Ementa:
Apelação criminal. Receptação. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade do delito demonstradas. Réu preso em flagrante na posse da res produto de ilícito. Dolo evidenciado. Prova suficiente para o decreto condenatório. Dosimetria. Afastado o acréscimo na pena-base. Necessidade. Fundamentação inidônea. Atos infracionais não podem ser usados como circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ações penais em curso não podem ser consideradas para aumentar a pena-base. Súmula 444 do STJ. Regime prisional aberto conservado. Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Recurso parcialmente provido, sem reflexo nas penas.